Tribunal: TJPA
Processo: 0812604-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812604-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812604-56.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
DIEGO M. MARTINS – OAB-PA 25.611-B E MARCO SOUZA – OAB-PA31.244

PACIENTE:
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. REMESSA DIRETA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Em respeito às garantias constitucionais, ao contraditório e à ampla defesa, o réu deve ser intimado para constituir novo patrono, quando este queda-se inerte. Se assim não se procedeu, houve cerceamento de defesa e, consequente, nulidade dos atos processuais subsequentes.

2.

No caso dos autos, embora constatada a inércia do advogado até então atuante no feito criminal, o Diretor de Secretaria, após certidão do Oficial de Justiça que atestou a
não localização do réu em sua residência, muito embora tenha certificado ainda
que o vizinho da frente tenha lhe informado que o réu de fato morava no referido endereço inserto no mandado, mas ninguém estava em casa,
sem que fosse realizada novas diligências para intimação do réu, em ato ordinatório, remeteu, diretamente, os autos à Defensoria Pública, violando, assim, a garantia constitucional à ampla defesa.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812604-56.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTES:
DIEGO M. MARTINS – OAB-PA 25.611-B E MARCO SOUZA – OAB-PA31.244

PACIENTE:
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS
,

em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Capanema-PA, nos autos da Ação Penal nº
0000722-09.2015
.8.14.0013
.

Narram os impetrantes que o paciente fora denunciado pelo suposto crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB, sendo em 03/07/2019, condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Paciente se encontrava em liberdade desde 19/02/2015, informando seu endereço ser Rua Renata Pinheiro, n. 31, bairro Almir Gabriel, na cidade de Capanema (PA), sendo intimado de todos os atos no referido endereço.

Relata que a Defesa anterior constituída, em sessão plenária do Tribunal do Júri consignou em ata o interesse de recorrer da sentença, mas optando pela faculdade de apresentar as razões perante instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPB, observando que até esse momento os autos tramitavam normalmente e com total regularidade. Entretanto, a partir daí observou várias nulidades absolutas nos autos, que causaram imenso prejuízo ao Paciente, que se viu em 2024, diante do trânsito em julgado de sua condenação e da expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Alega que inicialmente, que o magistrado de primeiro grau, de forma arbitrária, proferiu despacho determinando o encaminhamento dos autos à Defesa para apresentar as razões recursais, muito embora, tenha consignado que iria apresentar no segundo grau suas razões recursais.

Discorrem que diante do referido despacho do juízo originário, em ato contínuo, mesmo tendo advogado constituído habilitado nos autos, a Secretaria do Juízo encaminhou os autos para a Defensoria Pública, no dia 13/11/2019, ocasião que o Defensor se manifestou contrário, tendo em vista o réu/paciente HILTON CLAY possuía representante legal constituído, procedendo a devolução dos autos ao juízo, ocasião que a Secretaria do juízo procedeu à intimação do representante legal do paciente à época, via DJ, no dia 28/11/2019 e certificou, no dia 20/02/2020, a ausência de apresentação das razões de apelação, tendo feito a conclusão dos autos ao juízo de primeiro grau, que em 09/12/2020 determinou a intimação do acusado para indicar novo patrono ou se manifestar sobre o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública. Entretanto, no mesmo despacho, determinou que se a diligência fosse inexitosa, deveria ser aberto vistas à Defensoria Pública, para apresentação das respectivas razões recursais, ao Ministério Público, para contrarrazões e, em seguida, para o Egrégio Tribunal para julgamento.

Relatam ainda que diante a determinação de itimação do réu/paciente, o Senhor Oficial de Justiça Renato Rangel Victorino dos Santos, certificou que não fora localizado o réu em sua residência, mas teria falado com um vizinho que confirmou que o Hilton Clay ali morava, o que o Oficial procedeu a devolução do mandado, sem proceder a qualquer outra tentativa ou outro tipo de itimação (hora certa/edital), por meio de ato ordinatório da Secretaria do Juízo, os autos foram novamente remetidos à Defensoria Pública em 13/01/2022, sendo apresentada as devidas razões recursais em 29/09/2022, sendo encaminha ao Ministério Público de primeiro grau em 25/10/2022, para contrarrazoar, e em seguida encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento.

Prosseguem afirmando que em 26/02/2024, o recurso fora julgado improcedente, transitando em julgado do Acórdão em 20/04/2024, e, por fim, fora expedido o Mandado de Prisão em 06/05/202, ainda pendente de cumprimento.

Suscitam que o referido autos se encontram eivados de vícios procedimentais insanáveis que acarretam a nulidade absoluta do processo.

E por fim requereram que seja
CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente HILTON CLAY FERRREIRA FREITAS. No MÉRITO, pugna pela DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA Ação Penal 0000722-09.2015.8.14.0013 que tramitou perante a Vara Criminal de Capena à partir da interposição do Recurso de Apelação, determinando a intimação do paciente para constituir novo advogado e, em seguida, a abertura de prazo para que apresente as razões da Apelação diretamente perante o segundo grau. E por fim requeram proceder a
sustentação oral.

Os autos foram distribuídos a Desa. Vânia Forte Bitar (id.21364521), ocasião que suscitou a prevenção desta relatora em razão da distribuição anterior da Apelação nº 0000722-09.2015.8.14.0013

Ao recebi os autos, acolhi a prevenção suscitada e, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.21369987)

Em 15/08/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.21531148):

“O Ministério Públivco ofereceu denúncia contra o Pciente HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS, atribuindo o crime tipificado no art.121,§ 2º, IV, DO CPB, em relação a vítima José Luis Borges da Costa Júnior.

(...)

Recebida a Denúncia (id.66985383), fora expedido mandado de citação, sendo apresentada resposta à acusação (id.66985386), sendo ratificado o recebimento da denuncia e não reconheceu nenhuma hipóteses de absolvição sumária, sendo designada audiência de instrução e julgamento, sendo realizada no dia 14/06/2016 (id.66985397) e em 09/03/2017 em continuação.

Fora encerrada a instrução processual, apresentado as alegações finais pelo Ministério Público (id.66985400) e Defesa.(id.66985401)

Sentença de pronúncia do paciente nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CPB (id.66985421)

Em sentença proferida perante o Conselho de Sentença no qual reconheceu a culpabilidade do paciente nas penas do art. 121, § 2º, IV, do CPB (id.66985421), sendo condenado à 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, restando o cumprimento de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Em ata de Sessão de julgamento foi consignada a interposição de recurso de apelação (id.66985501-fls.7)

O Recurso de Apelação foi recebido pelo juízo. (id.66985501-fl.9)

A Defesa do paciente foi intimada via DJe para apresentação das razões recursais (id.66985501-fl.15), mas não houve manifestação (id.66985501-fl.17)

Em vista disso, foi determinada a intimação pessoal do paciente para constituir novo patrono. (id.66985501-fl.19)

Uma vez que a referida diligência restou inexitosa diante da não localização do paciente (id.66985502- fl.3), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id.66985501-fl.19), a qual apresentou as devidas razões recursais (id.78465641)

A seu turno o MP apresentou suas contrarrazões recursais (id.80557628)

A Procuradoria de Justiça apresentou sua manifestação. (id.113788000)

Por fim, o apelo foi conhecido e improvido à unanimidade (ID.113788006).

Após certificado o trânsito em julgado do referido Acórdão (id.113788013), foi expedido mandado de prisão para cumprimento de sentença condenatória. (id.114813376).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela
CONCESSÃO da ordem impetrada em favor de HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS, com a expedição de contramandado de prisão, se por outro motivo não estiver preso. Requer, contudo, que essa Corte Julgadora, determine, de ofício, a reabertura do prazo para oferta das razões do recurso de apelação pelos atuais patronos, observado o prazo legal, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas. (id.21858470)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS
,
em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Capanema-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0000722-09.2015
.8.14.0013
.

O foco da impetração reside nas alegações que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por vício insanáveis durante o trâmite da ação penal originária, com violação ao devido processo penal e à plenitude de defesa, nulidades absolutas que podem ser revistas na presente ação constitucional.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art.
563
do
CPP
(
pas de nullité sans grief
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta. (
REsp 1512879
⁄
MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20
⁄
09
⁄
2016, DJe 06
⁄
10
⁄
2016). De modo contr
á
rio, permanecendo inerte o acusado, proceder-se-
á à
nomea
çã
o da Defensoria P
ú
blica.

Confiram-se:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RENÚNCIA DO MANDATO PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA
CONSTITUIÇÃO
DE NOVO PATRONO. NULIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Consoante orientação desta Corte Superior de Justiça, renunciando o advogado constituído, deve-se intimar o réu para que nomeie novo patrono, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa. Permanecendo inerte o acusado, proceder-se-á à nomeação da Defensoria Pública.

2. No caso, a advogada do Paciente renunciou ao mandato, e o Tribunal a quo deixou de proceder à devida intimação do Réu a fim de que constituísse novo causídico. E, mais, a Corte de origem entendeu que todos os réus, inclusive o Paciente, estariam representados pela Defensoria Pública, sem considerar que a renúncia ao mandato ocorreu posteriormente à remessa dos autos à DPU.

3. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de anular o julgamento da Apelação n.º 2006.42.00.000822-0 e todos os atos processuais subsequentes, tão somente com relação ao ora Paciente, assegurando aos seus Defensores constituídos a intimação para sustentação oral".

(
HC 460.485
⁄
RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26
⁄
02
⁄
2019, DJe 15
⁄
03
⁄
2019).

Verifico serem pertinentes as alegações da presente impetração, uma vez que o réu/paciente não fora devidamente intimado quanto a inércia de seu advogado constituído.

De acordo com que consta da Certidão de Intimação Não Realizada (id.15162195-pág.3 do processo originário) no qual o Senhor Oficial de Justiça certificou: “
NÃO LOCALIZEI O RÉU EM CASA
”, muito embora tenha certificado ainda
que o vizinho da frente tenha lhe informado que o réu de fato mora no referido endereço inserto no mandado, mas ninguém estava em casa
.”

Posteriormente, em Ato Ordinatório proferido pelo Diretor de Secretaria (id.15162195-pág.5), nos seguintes termos:

Nos termos do art.93, inciso XIV da Constituição Federal, art. 162, § 4º, do CPC, e art.1º, § 2º, IV, do Provimento nº 006/2006 CJRMB, c/c art.1º do Provimento 006/009 CJCI, observando os termos da lei. Tendo em vista certidão do oficial de Justiça de fls.194 haver sido inexitosa, e em cumprimento ao despacho de fls.191. Remeto a DP para apresentação de razões ao recurso de apelação
.”

Observa-se que, no caso, verifica-se a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o advogado constituído pelo paciente não se manifestou para apresentar suas razões recursais, e o réu não foi devidamente intimado para constituir novo advogado.

Com efeito, conforme se vê do ato ordinatório proferido pelo Diretor de Secretaria, não fora realizada nova intimação do réu, quer por hora certa ou por edital, para que se manifestasse sobre o interesse de constituir novo advogado ou nomear Defensor Público, para realização de sua defesa técnica em apelação, havendo o cerceamento de defesa.

Não atingida a finalidade do ato e existente evidente prejuízo à ampla defesa, configura-se o vício na intimação do réu/paciente e, em consequência, impõe-se a sua nulidade e daqueles atos processuais a ele subsequentes, de modo a se refazer a intimação do dos novos advogados constituídos, para apresentar suas razões recursais.

Coadunando do entendimento ministerial, reconheço as duas nulidades arguidas, cabendo a devolução do prazo legal, aos novos patronos do paciente (id.21099558), para que apresentem suas razões do recurso de apelação, com as advertências legais e jurisprudenciais.

Diante do reconhecimento do vício insanável, expeça-se o
contramandado de prisão
em favor
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS
, se por outro motivo não estiver preso, e determino
de ofício
, a reabertura do prazo para apresentar as razões do recurso de apelação pelos atuais patronos, observado o prazo legal.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024